Tribunal: TJBA
Processo: 8030996-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030996-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: ALEXANDRE TOURINHO SA e outros

Advogado(s)
:
LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA registrado(a) civilmente como LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSANE FERNANDA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSANE FERNANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, a qual rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela embargante em ação indenizatória movida por Alexandre Tourinho Sá e Nayler de Brito Sá Neto. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à ausência de vínculo entre o médico apontado como causador do dano, o hospital e a operadora de saúde, requerendo o suprimento da omissão e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada inexistência de vínculo entre o médico, o hospital conveniado e a operadora de saúde; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada os argumentos apresentados, inclusive quanto à narrativa inicial que sustenta a pertinência subjetiva da operadora na relação jurídica, à luz da teoria da asserção e da responsabilidade solidária nas relações de consumo.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração deve estar presente no corpo do julgado ou decorrer de contraste entre os argumentos das partes e a fundamentação da decisão, o que não ocorre no caso concreto.

5. A alegação de ausência de vínculo entre o médico, o hospital e a operadora foi considerada no julgamento embargado, que concluiu pela manutenção da operadora no polo passivo com base em sua relação contratual com o hospital conveniado e nos princípios do CDC, sendo incabível a rediscussão da matéria por via de embargos.

6. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, tampouco é necessário citar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

7. A finalidade prequestionatória não justifica o acolhimento de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 489, § 1º, IV e VI; 931; 937, VIII; 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1964337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, RCD no AREsp 2.403.547/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.675.926/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, REsp 1.359.156/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 05.03.2015, DJe 26.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030996-53.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargados ALEXANDRE TOURINHO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .